Tribunal: CARF
Processo: 12448.723195/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723195/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.780 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ELIANA FREIBERGER LEWKOWICZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte foi notificada de lançamento relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2011, ano-calendário 2010 (fls.7/12), por meio do qual formalizou-se a
exigência de imposto suplementar, no valor de R$5.797,67, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até fevereiro de 2013, bem como saldo de imposto a
pagar, no valor de R$10.069,22, acrescido de multa de mora e juros de mora,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723195/2013-12
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723195/2013-12

calculados pela mesma base, totalizando um crédito tributário de R$24.981,87, até a
data da notificação.
O lançamento foi motivado por deduções indevidas efetuadas na declaração de
ajuste anual a título de despesas médicas (R$21.082,41), bem como por compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte pela Massas Suprema Ltda
(R$10.069,22) porque, intimada, a contribuinte não se manifestou.
A contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que são ilegais
as glosas efetuadas, e por isso é nula a notificação. As despesas médicas e com plano
de saúde declaradas se comprovam pelos documentos que anexa. E a retenção do
imposto de renda na fonte foi efetivada pelo locatário Massas Suprema Ltda, a quem
cabe a responsabilidade legal de recolher os tributos descontados sobre os valores
pagos em 2010 a título de aluguéis. Junta os documentos de fls.15/52 e requer a
improcedência da ação fiscal e o cancelamento do débito fiscal dela decorrente
(fls.2/3).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
EMENTA. DISPENSA.
Dispensada ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
por Massas Suprema Ltda., CNPJ no 33.402.793/0001-24, no valor de R$ 10.069,22.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos pela pessoa jurídica acima descrita,
compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do recorrente.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723195/2013-12

O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 59):
Mantém-se igualmente indevida a compensação do imposto declarado como
retido, no valor de R$10.069,22. Os comprovantes de propriedade e respectiva locação
do imóvel que a contribuinte traz aos autos não são suficientes, por si sós, a atestarem
a retenção do imposto pretendida. Por outro lado, a locatária nada informa em
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) ou Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) acerca da relação contratual.
Independentemente das obrigações acessórias impostas à fonte pagadora, é da
interessada o ônus da prova quanto ao direito à compensação do imposto de renda que
afirma retido. Não o tendo feito, mantém-se a glosa, como efetuado no lançamento,
cabendo, portanto, apenas a alteração do lançamento que se demonstra a seguir:
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Pela legislação acima colacionada, vemos que o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, é o documento apropriado a comprovar a
retenção de imposto de renda na fonte.
Em sede recursal, a interessado, além dos já acostados, apresenta comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (e-fls. 92), emitidos por Massa
Suprema Ltda. e recibos de aluguel (e-fls. 93/98).
Após analisar toda a documentação acostada aos autos, especialmente as
informações contidas no comprovante de rendimentos, entendo que a interessada logra êxito em
comprovar a regularidade de sua compensação.
Assim, voto pelo restabelecimento integral da compensação de IRRF.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logrou
êxito em comprovar a efetividade da retenção na fonte de IRPF .
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723195/2013-12

Fl. 125
DF CARF MF
Original